Tribunal: STF
Processo: RE 491000
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. DISPENSA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTES.



    A validade do ato demissório de servidor público não estável, contratado por prazo indeterminado antes do advento da Constituição Federal, está condicionada à observância de prévio exercício das garantias ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.